Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA. CONTRATO REALIZADO COM O IGESDF. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÁTERIAS COMPLEXAS QUE EXIGEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
1. Em que pese o pedido de reconhecimento de ausência de interesse processual da agravante, em observância ao efeito translativo inerente aos recursos, ao argumento de que o Relatório de Auditoria seria mero ato instrutório, que não consubstancia ato administrativo propriamente dito, por lhe faltar o atributo da coercibilidade ou imperatividade ínsito a essas manifestações do Poder Público, não repercutindo, por si só, na esfera jurídica da recorrente, não se pode olvidar que os atributos acima mencionados (imperatividade ou coercibilidade) não se verificam em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles que impõem obrigações, tanto que uma das espécies de atos administrativos é o ato enunciativo, que apenas atesta ou emite uma opinião sobre determinada situação de fato ou de direito.
1.1. O Relatório de Auditoria é ato administrativo enunciativo, vez que traz opinião técnica não vinculativa sobre o assunto nele tratado, objeto de apuração em posterior processo administrativo.
1.2. Tendo em vista que o interesse processual se caracteriza pela utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, não se vislumbra sua ausência na espécie apta a acarretar a extinção do processo extinto sem análise do mérito, com fulcro art. 485, VI, do CPC. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
2. Estabelece o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
2.1. Na hipótese, a insurgência acerca da existência de ilegalidades no Relatório de Auditoria elaborado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, no qual foram apontadas irregularidades na contratação realizada pelo IGESDF, objeto da ação anulatória, pauta-se nas supostas incongruências nos cálculos que apontaram existência de sobrepreço, na (des)consideração dos valores das sessões de hemodiálise, na metodologia adequada para o cálculo do preço de mercado, na inaplicabilidade da resolução do DNIT ao caso e na aplicabilidade do Regulamento de Compras do IGESDF como parâmetro de cálculos, dentre outros temas, que constituem matérias complexas, que exigem incursão em exauriente dilação probatória, não sendo aferíveis por meio de simples cálculos, como sustentado.
2.2. A discussão proposta é essencialmente técnica e necessita de realização de perícia por expert de confiança do Juízo, não se vislumbrando, pois, o cumprimento do requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado, exigido pelo art. 300 do CPC, para a concessão da antecipação da tutela pretendida.
2.3. Caracterizando-se o Relatório de Auditoria como ato administrativo, goza, nesta condição, de presunção de legitimidade e de veracidade, que somente pode ser afastada mediante ampla dilação probatória, especialmente por perícia técnica que possa contrapor a conclusão do referido relatório.
2.4. Ademais, havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC), o deferimento da tutela de urgência mostra-se incabível.
3. Agravo de instrumento desprovido.